Tribunal: TJSP
Processo: 0801936-63.1996.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de execução. Oposição de exceção de pré-executividade. Decisão de extinção por reconhecimento de prescrição intercorrente.
Assistência Judiciária - Interposição sem preparo. Pedido reiterado no apelo. Apelo conhecido no ponto para exame do benefício nesta instância como preliminar prejudicial. Omissão na origem quanto ao pedido. Presunção de deferimento. Entendimento do STJ.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de execução. Oposição de exceção de pré-executividade. Decisão de extinção por reconhecimento de prescrição intercorrente.
Assistência Judiciária - Interposição sem preparo. Pedido reiterado no apelo. Apelo conhecido no ponto para exame do benefício nesta instância como preliminar prejudicial. Omissão na origem quanto ao pedido. Presunção de deferimento. Entendimento do STJ.
Extinção da execução decorrente de reconhecimento de prescrição intercorrente. Descabimento de fixação de verba honorária diante do princípio da causalidade em face da inadimplência da executada. Sentença mantida e confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000686362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0801936-63.1996.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILMA
APARECIDA DA SILVA PATROCINIO, é apelado BANCO BOAVISTA S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0801936-63.1996.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Wilma Aparecida da Silva Patrocinio
Apelado/a(s): Banco Boavista S/A
Interessados: Luiz Carlos Patrocinio (espólio) e outros
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Elaine Faria Evaristo
Voto no 39475
APELAÇÃO Ação de execução. Oposição de exceção de pré-
executividade. Decisão de extinção por reconhecimento de
prescrição intercorrente.
Assistência Judiciária - Interposição sem preparo. Pedido
reiterado no apelo. Apelo conhecido no ponto para exame do
benefício nesta instância como preliminar prejudicial. Omissão
na origem quanto ao pedido. Presunção de deferimento.
Entendimento do STJ.
Extinção da execução decorrente de reconhecimento de
prescrição intercorrente. Descabimento de fixação de verba
honorária diante do princípio da causalidade em face da
inadimplência da executada. Sentença mantida e confirmada,
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do
RITJSP.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 165/172) interposto contra a r. sentença
de fls. 153/156, complementada pelas fls. 162, que julgou extinta a execução, nos
termos do art. 924, V do CPC, diante do reconhecimento da configuração de prescrição
intercorrente, fixando custas pelo exequente e determinando que cada parte suporte os
horários do seu patrono.
No apelo a corré (Wilma) pleiteou reconhecimento do deferimento do
pedido na origem de assistência judiciária, diante da omissão, conforme entendimento
do Superior Tribunal de Justiça. No mérito alegou impossibilidade de pagamento da
verba honorária pela recorrente a seu patrono, fixada em 10% do valor da causa às fls.
18, já que venceu a causa, diante do princípio da causalidade. Pleiteou condenação do
banco enxequete ao pagamento da verba honorária do seu patrono, já que pacífico o
entendimento de pagamento de verba honorária no acolhimento de exceção de pré-
executividade, como no caso, pois o reconhecimento da prescrição intercorrente não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de ofício, mas apenas após apresentação de exceção de pré-executividade, tendo os
autos permanecidos arquivados por dezoito anos, bem como por determinação do art.
85, § 1o do CPC, em 10% do valor da execução, conforme §§ 2o do mesmo diploma e
arbitramento às fls. 18.
O recurso tempestivo não foi contrariado (fls. 175).
Valor da causa em 12/02/1996: R$ 59.607,02.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, embora ausente o preparo do recurso, delibera-se pelo seu
conhecimento, pois a recente orientação da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que a omissão do Judiciário referente a pedido de assistência
judiciária gratuita deve atuar em favor da parte que requereu o benefício, presumindo-se
o seu deferimento, mesmo em se tratando de pedido considerado somente no curso do
processo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO
JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO.
RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita
não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância
especial.
2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de
assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a
autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.
3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de
acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte
que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça
gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente
no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária.
4. Agravo interno provido. (AgRg nos EAREsp no 440971/RS, Corte
Especial, Rel. Min. Raul Araujo, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, recebo o recurso de apelação de fls. 292/301 em seus regulares
efeitos devolutivo e suspensivo, conforme art. 1.012, caput, do Código de Processo
Civil de 2015.
Trata-se de ação de execução proposta em 22/02/1996, com remessa dos
autos ao arquivo em 27/11/2000 (fls. 129-verso) e oposição de exceção de pré-
executividade pela corré, ora recorrente, em 24/09/2018 (fls. 131/140), alegando
prescrição intercorrente.
Decorrido o prazo para manifestação dos exequentes (fls. 152) sobreveio
sentença de extinção da ação por reconhecimento de prescrição intercorrente, fixando
custas pelo exequente e verba honorária a ser suportada pelas próprias partes.
O recurso não merece provimento devendo a r. sentença ser confirmada
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os
demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento.”
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido utilizado,
quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da
razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações
99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara);
Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a
Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a
Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a
Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara); Apelação 99109084177-9 (17a Câmara);
Apelação 99100021389-1 (23a Câmara); Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-
RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel.
Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Transcreve-se, por oportuno, trecho da r. sentença:
“Vistos.
Conforme pronunciamento de fl. 129, proferido em25/10/2000, os autos
foram arquivados, sem suspensão da execução. Desde então, os autos permaneceram
sem andamento (mais de dezoito anos).
A súmula no 150 do STF, aprovada em sessão plenária de 13/12/1963,
dispõe que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".
Ora, o prazo prescricional mais alargado do Código Civil é de dez anos
(contado a partir da data da entrada em vigor do novo Código Civil), sendo que o
processo permaneceu paralisado desde 25/10/2000 (fls. 129 e ss.).
Assim, considerando que os autos permaneceram sem andamento por
inércia do exequente por mais de dezoito anos, forçoso reconhecer a ocorrência de
prescrição intercorrente.
Observo que não há falar em necessidade de prévia intimação da parte
para início da fluência do prazo da prescrição intercorrente, eis que prescrição é
instituto de direito material, não incidindo regra da lei processual.
Ressalto que a nova sistemática processual ao tratar da prescrição
intercorrente não exige a prévia intimação da parte para a fluência do prazo
prescricional (vide§ 4o do art. 921 do CPC).
Ora, não há justificativa para a inércia do exequente, que durante o
período em que os autos permaneceram no arquivo (mais de dezoito anos) nada
requereu.
(...)
Ademais, o lapso temporal prescritivo ocorreu integralmente quando da
vigência do Código de Processo Civil de 73, ou seja, a prescrição já está consumada,
sendo apenas declarada por ocasião deste pronunciamento.
Em relação ao art. 1.056 do Código de Processo Civil, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, nos termos do art. 947 do CPC, firmou entendimento de que o
termo inicial do citado art. 1.056 tem incidência apenas nas hipóteses em que o
processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor do CPC vigente. Ainda,
fixou a tese de que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC de 73,
conta-se do fim do prazo da suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
Pelo exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do art. 924,inc.
V do Código de Processo Civil, porque atingido o crédito pela prescrição
intercorrente.
Custas pelo exequente. Cada parte arcará com os honorários de seu
patrono.” grifo nosso
Pois bem.
O princípio da sucumbência deve ser apenas “um primeiro parâmetro para
a distribuição das despesas do processo, sendo necessária a sua articulação com o
princípio da causalidade” (STJ: REsp 684.169/RS, 3a T. Rel. Min. Sidnei Beneti, j.
24.03.2009).
Nesse passo, os encargos da sucumbência devem ser carreados àquele que
deu causa a instauração do processo, que na hipótese dos autos foi a apropria executada
diante de sua inadimplência.
Com efeito, de acordo com o princípio da causalidade “aquele que deu
causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve
responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da
sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre
responsabilidade pelas despesas do processo.” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
Andrade Júnior, in Código de Processo Civil Comentado, 3a ed. RT).
Sobre a matéria, leciona Cândido Rangel Dinamarco: “(...) a sucumbência
não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio,
que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali). Responde pelo custo do
processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou
sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo obter aquilo a que já tinha
direito.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil -
vol II. 3a edição).
O d. juízo aplicou o princípio da causalidade que não se traduz apenas em
sucumbência, de forma que nem sempre a parte sucumbente é aquela que deu causa ao
processo. No caso dos autos, a executada deu causa a propositura da execução mediante
sua inadimplência, descabendo, portanto, recebimento de verbas honorárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido já julgou esta Corte:
“Apelação. Reconhecimento de prescrição intercorrente. Sentença que não
fixou honorários em favor dos executados. Decisão mantida. Incidência do princípio da
causalidade. Aquele que não realiza o adimplemento espontâneo dá ensejo à
propositura da execução. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
0006854-67.1997.8.26.0114; Relator (a): Campos Mello; Órgão Julgador: 22a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
06/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)
Esta Câmara:
“PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Reconhecimento. Execução de título
extrajudicial. Escritura Pública de Confissão de Dívida. Suspensão por ausência de
bens. Prazo de prescrição cujo termo inicial é contado um ano após a suspensão. Prazo
prescricional consumado antes da entrada em vigor do CPC/15. Inaplicabilidade do
artigo 1.056 do referido estatuto. Inércia configurada. Entendimento do STJ em IAC
001 (REsp 1.604.412-SC). Extinção que, todavia, não acarreta a responsabilidade do
credor pela sucumbência. Inadimplemento do executado e prescrição reconhecida em
virtude de causa superveniente. Aplicação do princípio da causalidade. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2180137-79.2019.8.26.0000; Relator (a): Fernando
Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Paraguaçu
Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/09/2019; Data de Registro:
25/09/2019)
E o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS
PARA
REGULARIZAÇÃO
PROCESSUAL.
HONORÁRIOS
EM
FAVOR DO
EXECUTADO. DESCABIMENTO. CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA
DO EXEQUENTE.
1. Com relação ao cabimento dos honorários na demanda executória, seja
qual for a classe do título exibido pelo credor, ou do procedimento de execução, este
decorre do fato de que ela se baseia no descumprimento imputável de uma obrigação.
2. A Quarta Turma do STJ já reconheceu que "a prescrição intercorrente
por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor
do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente" (REsp 1.769.201/SP, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe
20/03/2019), assim como na desistência da execução pelo credor, em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexistência de bens penhoráveis (Resp n. 1.675.741/PR, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão).
3. Em razão dos ditames da causalidade, o fato de o exequente não
localizar o devedor (ou seus herdeiros) para quitar o débito não pode ensejar a
condenação do credor em honorários advocatícios com a extinção do feito pela
prescrição intercorrente. Isto porque a prescrição foi motivada por causa
superveniente não imputável ao credor, já que o devedor "desapareceu" após deixar de
cumprir com a sua obrigação. A inércia do exequente, portanto, ocorreu em razão da
conduta do executado.
4. Na hipótese, um dos executados, foi devidamente citado e "declinou não
possuir bens passíveis de penhora", tendo o oficial de justiça certificado, em relação ao
outro, o seu falecimento. No entanto, o exequente acabou não conseguindo encontrar,
após diversos pedidos de diligências e sobrestamento do feito para a sua localização,
os herdeiros do falecido para regularização do polo passivo, tendo o magistrado
extinto o feito em razão da prescrição intercorrente.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no Recurso Especial no
1.783.853/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, T4, julgado em 25/06/2019, DJe
27/06/2019) grifo nosso
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXECUTADO.
DESCABIMENTO.
CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
DO
EXEQUENTE.
1. Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de
bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos
princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode
o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação.
2. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não
retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência
para o exequente.
3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp no 1.769.201/SP,
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, T4, julgado em 12/03/2019, DJe do dia
20/03/2019) grifo nosso
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, descabe majoração de verba honorária a título recursal, diante da
ausência de fixação de tal verba na origem, bem como da inexistência de apresentação
de contrarrazões.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator